Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703096-21.2021.8.07.0019 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GABRIELA COSTA CARVALHO D E C I S Ã O Na decisão de ID 64599583, esta Relatora não conheceu do recurso de apelação, porquanto a matéria aventada configura de inovação recursal. O apelante interpôs agravo interno no ID 65493014. Contrarrazões ao agravo interno juntadas ao ID 66441298. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que não conheceu do recurso, conforme lançada anteriormente. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora